Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-60.2019.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-60.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIDEA MALOPYM - CPF: 550.623.261-68 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DO DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO– AÇÃO AJUIZADA CINCO ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000048-60.2019.8.11.0044 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIDEA MALOPYM contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Número Único1000048-60.2019.8.11.0044), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, e por isso extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. A r. sentença condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. ID 53058536).

A apelante sustenta que deve ser aplicada ao caso a regra do art. 27 do CDC, que estabelece como termo inicial do prazo prescricional de 05 anos a data do conhecimento do dano, e não a do desconto da última parcela indevida.

Alternativamente, sustenta que deve ser aplicado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil,
“já que é inexistente a relação jurídica entre as partes”
(cf. Id. no 53058538 - pág. 30).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a prescrição, com o retorno dos autos à origem para análise do mérito ( cf. Id. no 53058538).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id no 53058544, o apelado combate os fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ingressou com a presente ação contra o Banco BMG S.A., alegando que, ao verificar o extrato do INSS, percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário (no 0844729736),decorrentes de empréstimo consignado não solicitado (contrato no 214355761),o qual foi excluído após 16 parcelas descontadas; assim, afirmando ter sido vítima de fraude, requereu a declaração de inexistência do contrato, bem como a condenação do Banco/réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, e, por fim,ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença, no entanto, reconheceu de ofício a prescrição, e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 53058536).

O eg. STJ há muito já se pronunciou sobre o tema em discussão, conforme exemplificam os seguintes julgados:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL.DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado (referente à consumação da
prescrição
), seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório do respectivo processo, sendo inafastável, de fato, a confirmação da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1319078 / MS – Relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 06/11/2018 – Publicado noDJe 09/11/2018).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO BANCÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1381573/MS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 16/05/2019 – Publicado no DJe 21/05/2019)

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ.
T
ERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal como pretendido, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o prazo prescricional tem como termo inicial a data da lesão, qual seja, o último desconto efetuado no seu benefício previdenciário (novembro de 2008). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1395941/MS –Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI –Julgado em 21/05/2019 – Publicado noDJe 28/05/2019).

Na mesma toada, é a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em observância a teoria da aparência, o reconhecimento da legitimidade passiva do réu é medida que se impõe. “O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC,
o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto
do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC 1001360-67.2019.8.11.0013 – Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julgado em 10/03/2020 – Publicado no DJE 13/03/2020 -
grifei
)

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA –AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2o E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6o, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INVIABILIADE - RECURSO DESPROVIDO. I -
Tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto
. II - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público. III - Sem que seja comprovada a legalidade da relação jurídica capaz de justificar os descontos realizados, não há como deixar de reconhecer a inexistência do débito cobrado. IV - Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.” (TJMT –Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 0001792-67.2018.8.11.0004 – Des. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 12/02/2020 – Publicado no DJE 17/02/2020 -
grifei
)

“
EMENTA
: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de cinco anos a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado.
No caso em que não estipulada expressamente a taxa de juros, ou na ausência do contato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média do mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral indenizável.”

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 1005894-67.2019.8.11.0041 – Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 22/01/2020 -
grifei
)

“
EMENTA
: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese os descontos tenham se iniciado em junho de 2009 na espécie, o certo é que estes permaneceram,
caracterizando a obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela
, motivo pelo pela qual não há falar na ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC.” (TJMT –Terceira Câmara de Direito Privado – RAC 1010421-96.2018.8.11.0041 –Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 07/11/2018 - Publicado no DJE 09/11/2018 -
grifei
)

Assim, tratando-se de ação que pretende a restituição de valores indevidamente descontados com base em contratação não celebrada, bem como o ressarcimento de danos,o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, eo termo inicial do referido prazo corresponde à data do último desconto feito no benefício previdenciário do consumidor, de modo que a sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial a respeito.

A prova dos autos mostra que o último desconto, referente ao contrato no 214355761,ocorreu em janeiro de 2013 (cf. Id.no 53058506 - pág. 1), ao passo que a presente ação foi ajuizada em 20/01/2019, bem além, portanto, do prazo prescricional quinquenal que se findou em janeiro/2018.

À vista do exposto, desprovejo o recurso; em consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, conforme dispõe o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Custas pela apelante,observado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que estendo ao presente recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020